Tribunal: TJPA
Processo: 0800631-32.2019.8.14.0501
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10445 - Esbulho / Turbação / Ameaça
Data de julgamento: 2026-03-03
Data de publicação: 2026-03-12

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800631-32.2019.8.14.0501

APELANTE: CARMEN LUCIA FERREIRA MARCELINO

APELADO: SHIRLEY YOLANDA BENTES SANTOS VASCONCELLOS

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

Ementa:
apelação cível. ação de manutenção de posse. sentença de improcedência. insurgência da autora. ações possessórias limitam debate à posse. arts. 560 e 561 do cpc. ausência de comprovação da posse anterior pela demandante. ônus probatório não atendido. inexistência de esbulho. elementos probatórios que fragilizam a alegação possessória da autora. sentença transitada em julgado em processo anterior que corrobora a ausência de posse. manutenção da sentença. recurso conhecido e desprovido.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta pela autora contra sentença que julgou improcedente ação de manutenção de posse, deixando de confirmar a liminar anteriormente concedida, por ausência de comprovação da posse sobre o imóvel objeto da lide.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2
. Discute-se se a autora logrou êxito em comprovar o exercício de posse anterior e a ocorrência de esbulho, requisitos indispensáveis ao acolhimento da pretensão possessória, nos termos dos arts. 560 e 561 do Código de Processo Civil.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. As ações possessórias restringem-se à análise do exercício da posse, sendo irrelevante, para esse fim, a discussão acerca da titularidade do domínio.

4. Não restou demonstrado, no conjunto probatório dos autos, que a autora exercia posse mansa, pacífica e contínua sobre o imóvel litigioso, ônus que lhe incumbia.
5. Sentença transitada em julgado em processo anterior evidencia que a autora negociou terreno cuja posse não detinha, circunstância que fragiliza substancialmente a tese possessória sustentada na presente demanda.

6. Ausente a comprovação da posse anterior e do alegado esbulho, inviável o acolhimento do pedido de manutenção de posse.

IV. DISPOSITIVO

7. Recurso conhecido e desprovido, mantendo-se integralmente a sentença de improcedência, à unanimidade.

ACÓRDÃO

ACORDAM os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao recurso de apelação, nos termos do voto do Eminente Desembargador Relator.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Tratam os autos de Ação de Manutenção de Posse movida por CARMEN LÚCIA FERREIRA MARCELINO, em face de SHIRLEY YOLANDA BENTES SANTOS VASCONCELLOS (Proc. nº 0800631-32.2019.814.0501), que teve seu trâmite perante o Juízo da Vara Distrital de Mosqueiro.

Após regular processamento do feito, o magistrado
a quo
proferiu sentença nos seguintes termos
:

“...Por fim, no que se refere ao pedido de litigância de má-fé processual, entende o Juízo que não ficaram demonstradas nenhuma das condutas taxadas no art. 80 do CPC. Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTE o pedido, não confirmando a decisão que concedeu a medida liminar de manutenção de posse. Condeno o autor ao pagamento das custas e honorários que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, cuja cobrança será suspensa por força da concessão da A.J.G.”

Irresignada, a Autora interpôs o presente apelo defendendo a comprovação da posse sobre a área em litígio, pleiteando a reforma da sentença guerreada.

Contrarrazões apresentadas defendem a manutenção da sentença.

Coube-me o feito por prevenção.

Inclua-se o presente feito na pauta do plenário virtual.

Belém, 04 de fevereiro de 2026.

DES. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

VOTO

VOTO

Presentes os pressupostos de sua admissibilidade, conheço do recurso de apelação.

Cuida-se de ação de manutenção de posse proposta por CARMEN LÚCIA FERREIRA MARCELINO, em face de SHIRLEY YOLANDA BENTES SANTOS VASCONCELLOS, na qual a autora sustenta ser legítima possuidora da área de aproximadamente 3.360 m2 de um lote de terra localizado na Rua Doutor José Mariano Cavalheiro de Macedo, nº 17, Ariramba, CEP: 66.919- 140, Distrito do Mosqueiro, registrado sob a Matrícula 36841 Livro 3- CC no competente Cartório de Registro de Imóveis do 2° Ofício de Belém-Pa, com área total de 3.360 metros quadrados, sendo 70 metros de frente por 48 de fundos.

Defende que exerce a posse desde 2000 de forma mansa, pacífica e contínua utilizando o bem em toda a sua plenitude, com animus domini de maneira ampla, inequívoca e inquestionável. Tendo herdado de seu pai a referida terra, CASSIANO DA CONCEIÇÃO MARCELINO, conforme certidão de registro de imóveis em anexo. Inclusive o referido terreno sempre esteve registrado junto SEFIN em nome da Autora, que é quem sempre honrou com os impostos do referido terreno. Ocorre, no entanto, Excelência, que de forma alheia ao conhecimento da Autora, mesmo sem qualquer documentação imobiliária descritiva, a requerida alega que o referido terreno é de sua propriedade.

Pois bem.

Primeiramente, necessário destacar que o manejo de ações possessórias limitam-se a debate sobre posse, portanto, não há que fazer maior análise sobre propriedade do bem em debate. Consequentemente, o ponto central a ser examinado é a comprovação da posse anterior da autora e do esbulho supostamente praticado pelo réu, conforme exigem os arts. 560 e 561 do CPC.

Da análise dos documentos constantes dos autos, não restou demonstrado que a requerente, ora apelante, exerce a posse sobre o terreno. Somado a tal lacuna, importa ressaltar que foi proposta ação de cobrança perante Juizado (Proc. nº 0800949-49.2018.814.0501), por
MARIA EMILIA DA SILVA BRAGA
move em face de
CARMEN LÚCIA FERREIRA MARCELINO
, recorrente na presente demanda, na qual, restou asseverado em sentença que “ a autora que em 06 de outubro de 2015 comprou da reclamada um terreno, sem benfeitorias, medindo 20 x 47 metros, localizado na Rua Vila Nova, José Mariano, Cavaleiro de Macedo, ao lado da casa nº15, Ariramba, Mosqueiro, pelo valor de R$ 15.000,00(quinze mil reais) para ser pago em 9 parcelas de R$ 1.500,00. Que pagou a primeira parcela de R$ 1.500,00, no entanto após uma semana do pagamento da primeira parcela, uma Sra. de nome Shirley, mediante documentos do imóvel em questão, informou à reclamante que o terreno em questão não pertencia à reclamada. Que, portanto, a reclamada vendeu um terreno cuja propriedade seria de terceiro, assim, aduz que foi enganada pela requerida. Diante do exposto, a promovente requer a condenação da reclamada em ressarcir o valor de R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais). A Requerida não compareceu à audiência una de conciliação, instrução e julgamento, apesar de ter sido regularmente citado, razão pela qual, com fundamento no artigo 20 da Lei nº 9.099/95, decreto sua revelia.”

Tal sentença, transitada em julgado em 04/06/2019, corrobora entendimento de que a Autora não exercia a posse sobre o local, tanto é que foi revel no mencionado processo, e condenada a pagar o valor de R$1.500,00(um mil e quinhentos reais).

Diante desse panorama, resta inviável o acolhimento da pretensão possessória, por ausência de comprovação de posse anterior da autora (que inclusive havia vendido o imóvel para terceiros) e inexistência de esbulho praticado pela requerida.

Dispositivo

Ante o exposto, conheço do recurso, mas nego-lhe provimento, mantendo a sentença atacada em todos os seus termos.

É o voto.

Belém,

RICARDO FERREIRA NUNES

Desembargador Relator

Belém, 10/03/2026